Tribunal: TJSP
Processo: 2267901-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RECONVENÇÃO – ADVOGADO EM NOME PRÓPRIO - PRETENSÃO À COBRANÇA DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NA LIDE SECUNDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA FASE DE EXECUÇÃO DA RECONVENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RECONVENÇÃO – ADVOGADO EM NOME PRÓPRIO - PRETENSÃO À COBRANÇA DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NA LIDE SECUNDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA FASE DE EXECUÇÃO DA RECONVENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO RESULTADO PECUNIÁRIO DA LIDE PRINCIPAL. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o processamento do inconformismo, cuja matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, perante o D. Juízo "a quo". 2. No mérito recursal, é incabível a cobrança dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, arbitrados na reconvenção. 3. Necessidade de liquidação do resultado pecuniário da lide principal. 4. Condicionamento da cobrança dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, em favor da parte ré-reconvinte, à liquidação do resultado pecuniário da lide principal, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré-reconvinte, desprovido.